Tribunal: TJSP
Processo: 0007779-28.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007779-28.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARCELO ALVES PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007779-28.2018.8.26.0114 -Voto no 24.734
2
Apelação Criminal no 0007779-28.2018.8.26.0114
Apelante: Marcelo Alves Passos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 24.734 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Campinas,
Marcelo Alves Passos foi condenado como incurso nos artigos 129, § 9o, por duas
vezes, em concurso material, e 147, “caput”, ambos do Código Penal, a 07 meses e
20 dias de detenção, no regime aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade
(fls. 126/135).
Na mesma decisão, o réu foi absolvido da prática do
delito de ameaça, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, em relação à uma das
vítimas, Rui Carlos Pereira Passos.
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição
por falta de provas, sustentado, ainda, erro na execução em relação a uma das
vítimas (fls. 146/150).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 17 de janeiro de
2018, no período da tarde, na Rua Miosótis, no 357, Jardim Professora Tarcília,
Comarca de Campinas, Marcelo Alves Passos, prevalecendo-se das relações
domésticas, ofendeu a integridade física de sua irmã, Cláudia Alves Passos, e de seu
pai, Rui Carlos Pedreira Passos, causando-lhes lesões corporais de natureza leve,
bem como os ameaçou, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.
A materialidade e autoria delitivas são inquestionáveis.
Na delegacia, o réu afirmou ser usuário de drogas.
Disse ter ido à casa de seus familiares, para falar com sua mãe, quando Cláudia, sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007779-28.2018.8.26.0114 -Voto no 24.734
3
irmã, e o filho dela, Gabriel, ofenderam e agrediram o depoente. Alegou ter apenas
se defendido das agressões, atingindo involuntariamente seu pai, que intercedeu na
briga para separá-los. Negou, também, as ameaças (fl. 22).
Em audiência, o réu negou novamente os fatos,
alegando ter ido à casa de sua mãe para pedir dinheiro, pois estava sob efeito de
drogas e seu veículo havia sido roubado. Disse que Gabriel e Cláudia o ofenderam e
o agrediram, por ser dependente químico. Afirmou ter desferido um golpe em sua
irmã. Sustentou que seu pai chegou para separar a briga e, possivelmente, pode tê-lo
atingido. Acrescentou que os fatos ocorreram após doze horas do consumo de
drogas e álcool (mídia).
Na delegacia, a primeira vítima, Cláudia Alves Passos,
relatou que o réu, seu irmão, “apareceu” na residência dela para pedir dinheiro, por
ser usuário de drogas, ocasião em que ele ameaçou e agrediu seus familiares.
Afirmou que Marcelo pediu dinheiro para seu pai, ameaçando-o. Em seguida, disse
que mataria “todo mundo”, pegou três facas de cozinha e a agrediu. Sustentou que o
réu pegou uma barra de alumínio para agredi-la novamente, mas seu pai intercedeu e
foi golpeado na perna. Após a polícia ser acionada, o réu fugiu. Solicitou medidas
protetivas de urgência e representou pela persecução penal (fls. 06/07).
Ouvida novamente, no inquérito, Cláudia confirmou os
fatos, acrescentando que as ameaças contra ela continuaram pelo telefone (fls.
16/17).
Em audiência, Claudia disse que Marcelo era usuário
de “crack” e foi à residência dela para pedir dinheiro. Como sua mãe não estava em
casa, o réu ofendeu Rui, seu pai. Em seguida, Marcelo a agrediu com um soco e deu
um golpe na perna de seu genitor, com uma barra de alumínio. Afirmou que o réu
tentou, ainda, agredi-los com uma faca, mas conseguiram fugir e ligar para a polícia.
Esclareceu que estava longe do réu quando seu pai foi agredido. Confirmou as
ameaças de morte, dizendo ter acreditado nelas, tanto que comunicou os fatos à
polícia (mídia).
Na delegacia, a segunda vítima, Rui Carlos Pedreira
Passos, declarou que Marcelo, seu filho, entrou em sua residência e, querendo falar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007779-28.2018.8.26.0114 -Voto no 24.734
4
com a mãe, muito nervoso e de forma intimidadora, “encostou o nariz no nariz do
declarante”, empurrando-o. Disse ter perguntado para o réu: “é fácil bater num velho
de 77 anos com câncer, né?”. Afirmou que o réu foi até a cozinha, pegou facas e as
arremessou contra Gabriel e Cláudia, mas não os acertou. Em seguida, Marcelo
pegou um cano de alumínio e o golpeou na perna, com muita força. Após as
agressões, sua esposa chegou e retirou o réu do local (fl. 13).
Em audiência, Rui afirmou se lembrar vagamente dos
fatos, pelo uso de medicamentos que afetam a memória. Confirmou que o réu era
usuário de drogas. No dia dos fatos, provavelmente em crise de abstinência, o réu
lhe pediu dinheiro, mas o depoente não deu. Por isso, o réu ficou muito nervoso e
ameaçou bater na irmã, mas acabou acertando a perna do depoente. Acredita que se
Marcelo tivesse a intenção de feri-la, teria conseguido, pois ele arremessou facas
contra Cláudia de forma displicente. Não viu se o réu agrediu a irmã com um soco,
pois ficou muito aborrecido e foi para o quarto. Acrescentou que o réu não voltou a
frequentar sua casa e não se recordou de ter sido ameaçado por ele (mídia).
Gabriel Augusto Passos, sobrinho do réu, disse que ele
entrou na residência muito nervoso, pedindo dinheiro, e agrediu Cláudia, sua mãe,
com um soco. Afirmou que seu avô, Rui, tentou defender a filha, mas o réu pegou
uma barra de alumínio e o agrediu, causando um hematoma muito grande na perna
dele. Confirmou que o réu lançou facas contra o depoente e sua mãe, fugindo do
local com a avó (fls. 18/19).
Em audiência, Gabriel confirmou os fatos e a agressão
às vítimas. Não se recordou do réu tê-los ameaçado de morte, mas esclareceu que ele
desferiu um golpe na perna de seu avô, por duas vezes, com uma barra de alumínio.
Em seguida, Marcelo deu um soco em sua mãe, Cláudia, deixando o imóvel com a
mãe dele, Dirce (mídia).
O laudo de exame de corpo de delito apontou lesão
corporal de natureza leve em Rui, consistente em “equimose violácea, de limites
mal definidos, em face anterior de terço distal de coxa esquerda”; e o mesmo tipo
de lesão em Cláudia, consistente em “edema em hemiface direita, escoriação
superficial irregular, em processo de epitelização, em face anterior de terço médio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007779-28.2018.8.26.0114 -Voto no 24.734
5
da 3a falange da mão direita e face medial de terço médio de perna esquerda” (fls.
30/32 e 33/34).
Vale ressaltar que a palavra das vítimas tem extrema
relevância, e não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção
deliberada de prejudicarem o réu, imputando-lhe falsamente crimes que não
cometera.
Além disso, a ameaça e as agressões praticadas pelo
réu foram confirmadas por Cláudia, em juízo, revelando-se sérias o bastante para
incutir nela fundado temor, tanto que na ocasião ela comunicou o ocorrido à polícia
e representou contra ele para a persecução penal.
Além disso, Cláudia confirmou, em juízo, que Marcelo
estava longe dela quando agrediu seu pai, não havendo, pois, que se falar em erro na
execução, ainda que Rui tivesse tentado evitar que sua filha fosse agredida pelo réu.
Por fim, as agressões foram confirmadas por Gabriel,
em juízo, e se mostraram compatíveis com os relatos das vítimas, como comprovou
a perícia.
Da mesma forma, ainda que o réu estivesse sob efeito
de drogas e álcool, como sustentou a defesa, tal circunstância não exclui a
imputabilidade penal, a teor do disposto no artigo 28 do Código Penal.
Assim, as provas produzidas sob o crivo do
contraditório autorizavam mesmo a condenação que sobreveio, sendo inviável a
pretendida absolvição, a que título for.
As penas não merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, para todos os delitos, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do
CP.
Na etapa seguinte, ausentes causas atenuantes, a pena
do delito de ameaça, praticado contra Cláudia, foi corretamente majorada de um
sexto, por ter sido praticado em contexto de violência doméstica.
Da mesma forma, em relação a Rui, correto o aumento
da pena de um sexto, para o delito de lesão corporal, por ser a vítima maior de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007779-28.2018.8.26.0114 -Voto no 24.734
6
sessenta anos, pois não ficou demonstrado o alegado erro na execução.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração.
Correto, ainda, o reconhecimento do concurso material
de crimes e o regime prisional aberto.
A pena privativa de liberdade não foi substituída por
restritivas de direitos, uma vez que os crimes foram praticados com violência contra
a pessoa.
Presentes os requisitos legais, adequada a concessão do
“sursis” e a manutenção das medidas protetivas de urgência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator